Tribunal: STF
Processo: ARE 1152367
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade objetiva do Estado. Agente público agredido por adolescente sob custódia. Os prejuízos sofridos por servidor público no exercício de suas funções ensejam a responsabilidade objetiva do Estado, ainda que originados de ato ilícito de terceiros. Ausência de violação ao art. 37, § 6º, da CF. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.